Tribunal: STF
Processo: ADI 4363
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM CONTROLE CONCENTRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 



    1. Este Tribunal admite, excepcionalmente, a revisão de julgamento de Ação Direta quando há processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas substanciais, ausentes no caso concreto. Eficácia preclusiva.



    2. As formas derivadas de investidura em cargos públicos são inadmissíveis à luz da Constituição do Brasil de 1988, de forma que as Constituições estaduais não podem ampliar a excepcionalidade admitida pelo artigo 22 do ADCT. Precedentes: ADI 3.603, Rel. Min. Eros Grau, DJ 02.02.2007; ADI 112, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 09.02.1996; ADI 175, Rel. Min. Otávio Galotti, DJ 08.10.1993; ADI 1.267, Rel. Min. Eros Grau, DJ 10.08.2006.



    3. Quando do julgamento da ADI 3.720, foi declarada a constitucionalidade da disposição da Constituição do Estado de São Paulo que faculta aos procuradores a opção por carreira na Defensoria Pública, conquanto cumpram os requisitos de convergência entre o concurso prestado e as atividades de defensor. Essa opção não se estende a agentes de outras carreiras, sob pena de ofensa à exigência constitucional de concurso público.



    4. Tendo em conta a prévia manifestação desta Corte e a ausência de fundamentos suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade superveniente, não se desvincilhou a parte requerente do ônus argumentativo que se lhe impõe a presunção de constitucionalidade da lei impugnada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.